Tribunal: TJDFT
Processo: 0702916-34.2018.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702916-34.2018.8.07.0011 RECORRENTE: AMAURI VIEIRA ROSA JÚNIOR RECORRIDO: METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA VEICULADA EM PÁGINA DA WEB (JORNAL ONLINE). ALEGAÇÃO DE NOTÍCIA FALSA. LESÃO À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. NOTÍCIA BASEADA EM INFORMATIVO DE ÓRGÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA (PMDF). EQUÍVOCO JUSTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ANIMUS NARRANDI. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. Havendo colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. 2. Tratando-se de notícia obtida por meio de informativo de órgão público, que pressupunha credibilidade e confiabilidade dos fatos difundidos, sem adentrar na vida privada dos envolvidos, há de se presumir a ausência de má-fé e o caráter meramente informativo, o que afasta o dever de indenizar, mesmo que contrarie interesses de pessoa citada na matéria. 3. A empresa jornalística e o autor da reportagem só serão responsabilizados e condenados a pagar indenização por danos morais se comprovado que transbordaram os limites do direito de informar. A reparação civil deve ser destinada às hipóteses de evidente abuso da imprensa. 4. Se o conteúdo da mensagem jornalística não condiz com a realidade, pois o autor conseguiu demonstrar que não respondeu ou está respondendo pelo indigitado crime de latrocínio, o nome, dados pessoais e imagem do autor devem ser excluídos do jornal online em todas as matérias relacionadas ao crime. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime O recorrente invoca divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior quanto à interpretação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, no sentido de que extrapola o direito da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação a publicação de matéria com escopo de atingir a honra e a imagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o conteúdo da mensagem jornalística não revelou intuito falso ou abusivo, pois se baseou em informação publicada em página oficial de órgão da segurança pública, a presumir a ausência de má-fé na conduta do Apelado”, e que “o jornalista (autor da matéria) e a empresa jornalística agiram apenas com animus narrandi diante do interesse público da matéria, não ocorrendo violação à esfera íntima do Autor a ensejar reparação de danos morais” (ID 13895974). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial. Com efeito, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que: “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt nos EDcl no AREsp 1511900/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 27/11/2019). A propósito, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1553872/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004